Tribunal: TJDFT
Processo: 0007730-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007730-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS RECORRIDO: LÍBIA MARIA LOPES DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CHEQUE. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” 2. Não configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo dos embargos de execução, com base no laudo pericial que concluiu que a assinatura aposta na cártula não corresponde à firma normal do punho da emitente. Preliminar rejeitada. 3. Os embargos à execução constituem ação autônoma, cuja finalidade é impugnar a execução forçada, fundada em título extrajudicial, de obrigação certa, líquida e exigível, previstos no artigo 783 do CPC. 4. A Lei no 7.357/1985, em seu artigo 1o, dispõe sobre o cheque, estabelece a assinatura do emitente (sacado) é formalidade necessária para o título executivo, razão pela qual o não cumprimento impede que se exerça a força executiva, visto que não se pode atribuir débito a quem não contraiu. 5. A análise da causa debendi do título executivo, com enfoque no comportamento da emitente, ultrapassa os limites da via executiva, devendo ser ajuizada ação autônoma para tal discussão. 6. A previsão legal de que o cheque pode ser assinado por “mandatário com poderes especiais” (art. 1o, parágrafo único da Lei do cheque) não pode ser interpretada em dissonância com o princípio do formalismo que reveste os títulos de crédito, sob pena de violar a segurança jurídica. 7. O Código de Processo Civil, artigo 85, ao disciplinar as questões atinentes ao dever de suportar o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, perfilhou o entendimento esposado pela teoria dos ônus de sucumbência, segundo o qual o vencido deve suportar a obrigação de indenizar, de modo que o vencedor não sofra nenhum prejuízo. 8. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 656, 662, ambos do Código Civil; 1o, inciso VI, e 14, os últimos da Lei 7.357/1985, sustentando que deve ser reconhecida a validade jurídica de atos praticados por mandatário tacitamente constituído para o preenchimento de título de crédito. Aponta contrariedade ao teor do enunciado 387, da súmula do Supremo Tribunal Federal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSC para ilustrar a divergência; c) artigos 369, 389, 394, 395, 412 e 422, todos do CPC, indicando a ocorrência de violação ao direito de ampla defesa e contraditório diante da desconsideração da prova documental juntada aos autos. Aduz que os embargos à execução constituem instrumento com natureza jurídica de verdadeira ação de conhecimento em que se admite a dilação probatória. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a necessidade de distribuição dos encargos processuais de acordo com o princípio da causalidade. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à validade do mandato tácito, apontando violação aos artigos 5o, inciso II, e 97, ambos da Constituição Federal. Acrescenta que foi afastada, sem a necessária declaração de inconstitucionalidade, a validade jurídica dos artigos 656, 662, os dois do Código Civil; 1o, inciso VI, e 14, os últimos da Lei 7.357/1985, em contrariedade à súmula 10 do STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 656, 662, ambos do Código Civil; 1o, inciso VI, e 14, os últimos da Lei 7.357/1985. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 97, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010